Tribunal: TJSP
Processo: 2267127-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Direito tributário. ICMS e multa. Empresa devedora original cindida e incorporada. Responsabilidade tributária por sucessão da empresa criada após a cisão. Decisão de primeiro grau que afastou a aventada prescrição intercorrente quanto à possibilidade de inclusão no polo passivo da execução fiscal da empresa criada a partir da cisão da empresa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Direito tributário. ICMS e multa. Empresa devedora original cindida e incorporada. Responsabilidade tributária por sucessão da empresa criada após a cisão. Decisão de primeiro grau que afastou a aventada prescrição intercorrente quanto à possibilidade de inclusão no polo passivo da execução fiscal da empresa criada a partir da cisão da empresa originalmente devedora. Acórdão que manteve a r.decisão singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2267127-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante BROKER LOCADORA DE BENS LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267127-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - São Carlos
2
VOTO No 26038 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2267127-73.2019.8.26.0000/50000
COMARCA
: SÃO CARLOS
EMBARGANTE : BROKER LOCADORA DE BENS LTDA
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Direito
tributário. ICMS e multa. Empresa devedora original cindida e
incorporada. Responsabilidade tributária por sucessão da empresa criada
após a cisão. Decisão de primeiro grau que afastou a aventada prescrição
intercorrente quanto à possibilidade de inclusão no polo passivo da
execução fiscal da empresa criada a partir da cisão da empresa
originalmente devedora. Acórdão que manteve a r.decisão singular.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz
do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v.acórdão de fls.220/229 que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267127-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - São Carlos
3
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto por BROKER LOCADORA DE BENS LTDA, mantendo a
r.decisão de primeiro grau que, nos autos da ação de
execução movida pelo ESTADO DE SÃO PAULO tendente à
cobrança de crédito tributário relativo a ICMS e multa,
reconheceu a responsabilidade da empresa agravante pelo
adimplemento do crédito tributário, na qualidade de
responsável por sucessão, conquanto criada a partir da
cisão da empresa originalmente devedora e, nesse trilho,
rechaçou a alegada prescrição intercorrente quanto à
possibilidade de sua inclusão no polo passivo do feito
executivo fiscal. Insurge-se a sociedade agravante,
BROKER LOCADORA DE BENS LTDA, por meio dos presentes
embargos de declaração e alega (fls. 01/03 do incidente),
em síntese, que o v. acórdão embargado padece de omissão,
preconizando, nesse diapasão, que o termo 'a quo' para
contagem do prazo prescricional não pode ser a citação da
empresa originalmente devedora, mas, sim, a data da
cisão, que se deu em 2008. Requer a empresa embargante,
destarte, o acolhimento dos aclaratórios, de sorte seja
sanado o vício apontado, prequestionando-se. É o
relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos por
BROKER LOCADORA DE BENS LTDA não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267127-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - São Carlos
4
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do CPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Insurge-se BROKER LOCADORA DE BENS
LTDA por meio dos presentes embargos de declaração
verberando o v.acórdão de fls.220/229 que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora embargante, mantendo a r.decisão de
primeiro grau que, nos autos da ação de execução movida
pelo ESTADO DE SÃO PAULO tendente à cobrança de crédito
tributário relativo a ICMS e multa, reconheceu a
responsabilidade
da
empresa
ora
embargante
pelo
adimplemento do crédito tributário, na qualidade de
responsável por sucessão, conquanto criada a partir da
cisão da empresa originalmente devedora e, nesse trilho,
rechaçou a alegada prescrição intercorrente quanto à
possibilidade de sua inclusão no polo passivo do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267127-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - São Carlos
5
executivo fiscal.

5.
Contudo, com todo o respeito ao
quanto argumenta a empresa embargante, a irresignação
externada nos aclaratórios não merece prosperar.
5.1.
Nesse sentido, impende mencionar que,
ao reverso do quanto preconiza a sociedade embargante, o
v.aresto dardejado não apresenta a ventilada omissão,
sendo certo que o julgado colegiado verberado fora de
clareza meridiana ao consignar que, na hipótese em tela,
inafastável o reconhecimento de que o prazo de prescrição
quanto à possibilidade de sua inclusão no polo passivo da
ação de execução fiscal subjacente aos presentes recursos
deve ser a data da citação da empresa originalmente
devedora, mormente em se considerando que na alegada data
da cisão a ação executiva sequer havia sido promovida.

6.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v.aresto embargado incorreu em quaisquer dos
vícios descritos no artigo 1.022, do novo Código de
Processo Civil, restando cristalino que o que se verifica
na hipótese é nítida e clara irresignação da embargante
com o teor do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267127-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no - São Carlos
6
7.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
preconizada no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
8.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos por BROKER LOCADORA DE
BENS LTDA.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR